Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719147-17.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELINDA FERREIRA DA COSTA, NAJWA SAED RASHED AHMAD, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL, KALLID ABDEL LATIF KAMAL APELADO: KALLID ABDEL LATIF KAMAL, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL, CARMELINDA FERREIRA DA COSTA, NAJWA SAED RASHED AHMAD DESPACHO Tendo em vista que CARMELINDA FERREIRA DA COSTA não foi intimada para apresentar contrarrazões, determino que a referida parte seja intimada a apresentar reposta ao recurso adesivo interposto, no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 14:42:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora